Tribunal: TCU
Processo: 039.884/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1357/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Mediphacos Indústrias Médicas Ltda., visto não ser parte interessada no processo; dando-se ciência desta deliberação ao representante e arquivando-se o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.884/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Novartis Biociências S.A. (56.994.502/0025-07) 1.2. Entidade: Hospital Universitário Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes /UFES - Ebserh 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Trigueiro Fontes (244.463/OAB-SP) e outros, representando Novartis Biociências S.A.; Wanderley Romano Donadel (78870/OAB-MG), representando Mediphacos Indústrias Médicas S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.